Tribunal: TJDFT
Processo: 0702220-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Órgão : 1a Turma Cível Classe : AI – Agravo de Instrumento No. Processo : 0702220-60.2020.8.07.0000 Agravante : ENEIDA VIEIRA CHAVES Agravada : SANTA LUZIA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A Relator Des. : CARLOS RODRIGUES D E C I S Ã O ENEIDA VIEIRA CHAVES interpôs agravo de instrumento em face da decisão (id 14035976), proferida pelo juízo da 18a Vara Cível de Brasília, na pretensão de obrigação de fazer, ajuizada contra SANTA LUZIA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A, a qual indeferiu tutela de urgência que objetivava a prestação de serviço de home care com acompanhamento ininterrupto de técnico de enfermagem por 24 horas. A agravante narra que, em 2018, sofreu acidente vascular cerebral, o que lhe deixou incapacitada para desenvolver autonomamente as funções básicas da vida. Acresce que recebeu alta médica da internação hospitalar e que, só após insistência com o plano de saúde, obteve cobertura de atendimento domiciliar com fornecimento de técnico de enfermagem por 12 horas diárias. Sustenta que seu quadro de saúde sofreu um agravamento e que atualmente demanda serviço de home care por 24 horas, dado o risco de morte nos horários em que não acompanhada por profissional. Transcreve trechos de relatórios médicos, mencionando a necessidade do serviço em tempo integral, uma vez que a paciente é portadora de Demência de Alzheimer, de hipertensão arterial sistêmica, de Diabetes Mellitus II, de hipotireoidismo, além do quadro anêmico e de quadros infecciosos de repetição. Defende que não tem documento escrito da recusa do plano de saúde, mas que foi devido ao não atendimento de determinado esquema de pontuação. Assevera que não cabe ao plano de saúde decidir o procedimento prescrito pelo médico, o que incluiria a definição sobre o período de acompanhamento domiciliar. Requer a concessão da tutela de urgência recursal para determinar ao agravado a prestação de cobertura do serviço de home care por 24 horas e, ao final, o provimento do agravo de instrumento. Comprovante de recolhimento de custas (id 14035977). É o relatório. Decido. O recurso é tempestivo, foi instruído com as peças exigidas pelo art. 1017, I, do CPC e está acompanhado do comprovante de custas recursais. Conforme art. 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Por sua vez, dispõe o art. 300 do CPC que a concessão da tutela provisória de urgência depende da existência de evidências da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na espécie, há probabilidade do direito, uma vez que são relevantes as alegações quanto à necessidade de home care por 24 horas, e não somente pelo período diurno. Consta dos autos que a agravante padece de Demência de Alzheimer em estágio avançado, hipertensão arterial sistêmica, Diabetes Mellitus II, osteoporose, hipotireoidismo, sequelas de acidente vascular cerebral e se encontra com anemia importante, comprometimento renal e tem sofrido processos infecciosos respiratórios e urinários de repetição. Depreende-se dos relatórios médicos de id 14035988 e 14035989 que o atendimento domiciliar em tempo integral é necessário para a estabilização e manutenção do controle clínico da paciente, cujo quadro tem evoluído com piora progressiva. Por sua vez, o relatório do médico do serviço de home care então prestado à agravante (id 14035990) demonstra o risco de dano grave irreparável, consistente nas inúmeras intercorrências recentes de apneia noturna. Ressalte-se que a medida não é irreversível e que, após o regular contraditório, pode ser reavaliada no julgamento pelo órgão colegiado. Diante do exposto, DEFIRO, em exame de cognição sumária, o pedido de tutela de urgência recursal para determinar que a ré, no prazo de 24 horas, forneça a cobertura do serviço de home care em tempo integral (24 horas), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta no prazo legal. Comunique-se ao juízo prolator da decisão, art. 1.019, I, do CPC. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público, uma vez que a agravante está em curatela (id 14035982). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator